Tribunal: TJDFT
Processo: 0723283-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVANTE: ASSOC DE MAES PAIS AMIGOS E REAB DE EXCEPCIONAIS REPRESENTANTE LEGAL: MAGNOLIA GOMES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de petição apresentada pela ASSOCIAÇÃO DE MÃES, PAIS, AMIGOS E REABILITADORES DE EXCEPCIONAIS – AMPARE, já qualificada nos autos, requerendo a este Relator que estenda a tutela de urgência deferida, [...] para fins que conste no novo termo de colaboração e/ou contratação direta cláusula que possibilite a Instituição fazer substituições de seus assistidos, nos termos do documento elaborado pela Gestora da Ampare, limitado, obviamente, ao número de 120 assistidos e consequentemente o repasse financeiro, também, seja concernente ao custeio e manutenção dos 120 assistidos atendidos pela Instituição, sem qualquer glosa por parte do Ente Distrital. [...] Para tanto, informou que o DISTRITO FEDERAL, ao apresentar os termos da parceria a ser firmada, estabeleceu que a assistência será prestada apenas aos usuários atualmente atendidos, os quais não poderão ser substituídos em caso de desligamento (petição ID 48808035). Ocorre que, apesar de constar, como um dos pleitos, que a continuidade da parceria fosse celebrada nos moldes do Termo de Colaboração n. 18/2016 – que, s.m.j., não trazia essa restrição –, também consta pedido sem essa ressalva (alínea “b”), senão vejamos: [...] Por todo o exposto requer: a) Que este E. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, conheça o presente agravo pela forma de instrumento, com atribuição de efeito suspensivo, nos termos do artigo 1.019, I do Código de Processo Civil, e, ao final dê integral provimento ao recurso, reformando a r. decisão agravada, para que, seja provido o recurso; b) Que o Distrito Federal celebre novo termo de colaboração, contratação direta e/ou aditivo ao Termo de Colaboração n. 18/2016, processo 431.000.425/2016 e aditivos Processo SEI no 00431-00010712/2017-78, pois à Agravante é inexigível e dispensável a participação em Chamamento Público, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), na esteira do que dispõem os artigos 300 e 536 do CPC; c) Que o Distrito Federal elabore novo termo de colaboração, contratação direta e/ou aditivo ao Termo de Colaboração, nos moldes ao termo de colaboração n. 18/2016, Processo 431.000.425/2016 e aditivos Processo SEI no 00431- 00010712/2017-78 a contar de 1o de julho de 2023 a 30 de junho de 2028, prorrogáveis, em virtude do “Venire Contra Factum Proprium” que veda o comportamento contraditório, inesperado, que causa surpresa na outra parte; d) Alternativamente, que o Distrito Federal elabore o 4o (quarto) aditivo ao termo de colaboração n. 18/2016, Processo 431.000.425/2016 e aditivos Processo SEI no 00431-00010712/2017-78 a contar de 1o de julho de 2023 a 30 de junho de 2024; e) Suspender a decisão de ID 161090513 até o julgamento em definitivo deste Agravo de Instrumento, e, com o intuito, também, de obstar o fechamento da Instituição marcado para o próximo dia 30.06.2023; [...] (ID 47779350, págs. 10/11; grifou-se). Nessa perspectiva, na decisão ID 48444647, deferi a tutela de urgência de forma parcial, apenas para determinar ao agravado que desse continuidade à parceria mediante contratação direta ou aditivo ao Termo de Colaboração no 18/2016 – sem a imposição de multa –, até o julgamento pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça. Diante desse panorama, considerando que eventual impugnação ao citado pronunciamento judicial deve ser apresentada por meio do instrumento processual adequado, previsto no rol do art. 994 do Código de Processo Civil – CPC, nada a prover sobre a petição em evidência. Intime-se. Publique-se. Brasília, 11 de julho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator